Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – PORNOGRAFIA INFANTIL – GRAVIDADE CONCRETA.
1) A apreensão de material pornográfico infantil, com número excessivo de vídeos e fotos contendo cenas de sexo infantil, inclusive com mutilações por parte das crianças, é capaz de denotar periculosidade concreta a justificar a prisão preventiva.
2) Os indícios trazidos pela investigação, aliados ao material apreendido, devem ser considerados pelo magistrado na ponderação acerca da eficácia na imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em se tratando da natureza dos crimes e da repercussão dos crimes cibernéticos.
3) Agravo interno desprovido.